Tribunal: STF
Processo: Rcl 65748
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Ícaro Martins de Oliveira Filho e outros contra despacho proferido pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sertãozinho no Processo 0028400-88.2006.5.15.0125 e acórdão proferido pela 2ª Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) no Mandado de Segurança 0045358-43.2023.5.15.0000, por suposto desrespeito à decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 de Repercussão Geral, proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli. 



    Os reclamantes narram o seguinte:



    “Trata-se de reclamação intentada contra r. despacho proferido pelo MM Juízo do Trabalho da 2ª VARA DO TRABALHO DE SERTÃOZINHO - ATOrd 0028400-88.2006.5.15.0125, às fls. 1550 dos autos originários, o qual foi atacado pelo mandado de segurança MSCiv 0045358-43.2023.5.15.0000, que tramitou perante 2ª SEÇÃO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO. 



    Em ambas as ações, os Reclamantes invocaram, expressamente, a afronta ao Tema 1232 desse Pretório Excelso. 



    Na segunda instância, assim entendeu o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, mencionando a questão, e ainda entendendo como relevantes os argumentos trazidos pelos Impetrantes/Agravantes [...]



    Desta forma, embora com argumentos relevantes, os Reclamantes tiveram seu direito negado pelo segundo grau de jurisdição trabalhista. 



    Restou vencida a Ilustre Desembargadora Eleonora Bordini Coca, ‘que dava provimento parcial ao Agravo apenas para analisar o arresto cautelar, pela instrumentalidade das formas, superando a questão da procuração porque regularizada posteriormente.’



     Já em primeiro grau, o Ilustre Magistrado de Piso, entendeu pela inaplicabilidade do Tema 1232, assim decidindo: [...]” (documento eletrônico 1, pp. 5-6; sem os grifos do original)



    Sustentam que:



    “[...] a inclusão dos Impetrantes, em uma execução trabalhista no ano de 2023, referente a um processo de 2006, não respeitou o devido processo legal, afrontando os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. 



    Por outro lado, além de afastar ilegalmente a aplicabilidade do Tema 1232 ao presente caso, o MM Juízo ‘a quo’ fundamenta as medidas constritivas e a inclusão dos Impetrantes no polo passivo no poder geral de cautela, o que realmente não pode prosperar. 



    Nunca houve, por parte dos Reclamantes, qualquer intenção fraudulenta ou procedimentos que visavam blindagem patrimonial, a fim de frustrar o pagamento de credores trabalhistas. 



    Ademais, permitir constrição patrimonial, em relação à pessoas que não participaram da fase de conhecimento, e simplesmente amparado no poder geral de cautela, antes mesmo que os Reclamantes exercessem seu direito de defesa, ofende os princípios da ampla defesa e contraditório. 



    Assim, fez-se necessária a propositura da presente ação, em face da ilegalidade praticada, onde mesmo diante da ordem emanada por esse Pretório Excelso, restou afastado o pedido de suspensão da Ação Trabalhista por força do Tema 1.232, conforme decisão do Exmo. Sr. Min. Dias Tofolli.” (documento eletrônico 1, p. 16)



    Ao final, requerem:



    “a) Seja, concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ‘INAUDITA ALTERA PARS’ para que esse Nobre Relator determine a suspensão do andamento da ATOrd 0028400-88.2006.5.15.0125 - MM JUÍZO DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE SERTÃOZINHO e MSCiv 24 0045358-43.2023.5.15.0000 - EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - MSCiv 0045358-43.2023.5.15.0000. 



    [...]



    c) Desta forma, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve ser julgada procedente a presente reclamação, para suspender o andamento da ATOrd 0028400-88.2006.5.15.0125 - MM JUÍZO DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE SERTÃOZINHO e MSCiv 0045358-43.2023.5.15.0000 - EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - MSCiv 0045358-43.2023.5.15.0000.” (documento eletrônico 1, pp. 23-24; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar em razão da ausência de aderência estrita entre os atos impugnados e o paradigma elencado. 



    Na espécie, conforme relatado, os reclamantes sustentam, em suma, que as autoridades reclamadas violaram a decisão desta Suprema Corte que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 de Repercussão Geral. Desta decisão destaco, por oportuno, os seguintes trechos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)  



    O despacho impugnado guarda o seguinte teor:



    “1- As partes Cristina Aparecida Guardiano, Icaro Martins de Oliveira, Icaro Martins de Oliveira Filho e Tales Miguel Guardiano de Oliveira apresentaram impugnação e requereram a suspensão da execução com base na decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário 1.387.795/MG da Suprema Corte que trata do redirecionamento da execução contra empresas por alegação de grupo econômico, sem que estas tenham participado da fase de conhecimento. Alternativamente requerem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e desbloqueio dos bens arrestados.  



    Inicialmente destaco que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica requerido já foi instaurado (decisão Id6eb14dd), inclusive tendo as partes apresentado suas alegações que serão ainda objeto de análise por este Juízo, após oportunizada a manifestação dos exequentes. 



    Com relação à suspensão da execução, cumpre destacar, entretanto, que a situação fática e jurídica abarcada nos autos do recurso paradigma é absolutamente diversa da situação do presente feito.  



    Examinando todo o contexto que envolve o referido processo, pela leitura integral das decisões proferidas, verifica-se que o intuito daquela Corte é coibir que empresas, em tese coligadas à executada principal pela formação de um grupo econômico, sejam responsabilizadas na execução sem ter oportunidade de manifestação prévia, o que poderia ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    E isso fica claro pela leitura do inteiro teor da ementa abaixo, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional discutida, da qual originou o Tema nº 1.232. 



    [...]



    Contudo, não é esta a situação que se apresenta neste processo, pois as empresas indicadas como integrantes do grupo econômico tiveram oportunidade de apresentar suas alegações e exercer amplamente seu direito de defesa ante a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o que se coaduna, inclusive, com a  manifestação da PGR no Recurso Extraordinário: [...]



    Verifica-se, portanto, que, pela instauração do IDPJ, foi propiciado o prévio contraditório, o que pretende resguardar a decisão da Suprema Corte.   



    Não há, no presente feito, imputação de responsabilidade sem o pronunciamento prévio e amplo da parte atingida.  



    Este Juízo não se pronunciou pela responsabilização de nenhum dos requerentes até o presente momento e não houve a referida ‘execução direta’ citada pelos requerentes em suas manifestações, pelo contrário, o Juízo adotou justamente o procedimento do IDPJ que as partes também entendem ser cabível no presente caso, tanto que vem solicitar sua instauração.   



    Não é demais ressaltar que o artigo 513, §5º, do CPC, foi cunhado justamente para abranger os princípios acima descritos, amplamente respeitados no presente feito com instauração do IDPJ e oportunidade de plena manifestação pelas partes antes de qualquer decisão acerca de sua responsabilização ou penhora de bens, momento em que, de fato, surgiria a oportunidade de apresentação de embargos à execução, recurso que foi citado na decisão de suspensão. Para bem ilustrar, segue trecho da respeitável decisão do Ministro Dias Toffoli no particular: [...]



    Enfim, o ponto em comento demonstra, à saciedade, que o presente feito se trata de situação diversa, pois sequer é possível se ventilar, na fase em que se encontra, de apresentação de embargos à execução. 



    De modo ainda mais claro, há que se pontuar que, em sede de IDPJ, a manifestação prévia à decisão de responsabilização não exige nenhuma garantia do juízo, sendo que a decisão de suspensão indica uma impossibilidade de manifestação antes da garantia integral do juízo, o que, repita-se, não se amolda, em absoluto, ao presente caso e não deixa nenhuma dúvida de que a situação em comento não é mesma tratada na respeitável decisão do Pretório Excelso, que, é bom deixar claro uma vez mais, se refere apenas ao reconhecimento do grupo econômico com contraditório diferido (no presente caso, repita-se, houve respeito ao contraditório prévio com relação a supostos corresponsáveis, como já exaustivamente mencionado em linhas anteriores).  



    Atentando-se aos princípios constitucionais da efetividade da execução e da duração razoável do processo (art. 5o., LXXVIII), e visando assegurar  a  entrega  da  prestação jurisdicional  de  modo  mais  célere  e  efetivo, a fim de se evitar  que  futuras  diligências  promovidas  em  face dos  ora  incluídos  sejam  inócuas,  bem  como  respaldado  no  dever/poder  geral  de cautela, extraído do art. 294, par. único do CPC, é plenamente possível que o Juiz determine medidas cautelares a fim de resguardar a efetividade de uma futura decisão de inclusão das partes, tal como ocorreu no presente feito em que houve bloqueio de bens respaldados nos artigos 300 e 301 do CPC. Não houve penhora de bens como alegam os peticionários. 



    Esta possibilidade foi contemplada também no parecer da PGR no Recurso Extraordinário em comento, a saber: [...]



    E os artigos do CPC antes citados não são objeto da decisão de suspensão. Nesse contexto, impedir a utilização do instituto que eles regulamentam (basicamente, tutela de natureza cautelar) significaria fazer uma interpretação bem ampla da decisão, além de, ainda pior, reconhecer, por via transversas, sua inconstitucionalidade (sequer discutida).  



    É oportuno também lembrar que o relatório de pesquisa avançada bem como os documentos e a ampla fundamentação da decisão de instauração do IDPJ contra as requerentes trazem robustos elementos que demonstram a atuação conjunta dos sócios destas empresas e dos já executados no feito com o nítido propósito de ocultar valores que passam a ser transacionados em contas bancárias diversas das executadas, impossibilitando que os bloqueios judiciais sejam executados, fraudando o adimplemento dos débitos trabalhistas. Nas diversas manobras financeiras e fiscais expostas no relatório fica claro o intuito dos envolvidos de ocultação patrimonial. Como já bem pontuado na decisão de instauração do IDPJ: [...]



    Assim, a tese de inclusão dos responsabilizados no feito transcende a questão de formação de grupo econômico, indicando a responsabilização por configuração de ato ilícito por constituição de mera extensão patrimonial da executada principal e sócios, em nítido contexto de confusão patrimonial.  



    Tanto que a decisão que chama os requerentes ao feito, está amparada nos artigos 9º da CLT, artigo 50 do Código Civil e artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, além dos demais acima citados, demonstrando que a realidade que se apresenta neste processo envolve situação muito mais ampla, que merece e deve ser coibida pelo Poder Judiciário.  



    Assim, por todo o exposto, indefiro o pedido de suspensão da execução e mantenho os bens arrestados.” (documento eletrônico 34, pp. 6-10)



    Contra o referido ato, os reclamantes impetraram MS, o qual foi extinto sem resolução de mérito por decisão monocrática. Interposto agravo interno contra esta decisão, o TRT15 consignou o seguinte: 



    “Em que pese os relevantes argumentos dos agravantes, o certo é que, conforme já analisado na r. decisão que indeferiu a petição inicial, o presente caso não se trata de instauração ‘de ofício’ de ‘incidente de desconsideração da personalidade jurídica’. Aliás, a questão central do ‘mandamus’ está relacionada com a suspensão da execução, face à inclusão dos impetrantes no polo passivo e o arresto cautelar de seus bens. 



    Para tal fim, contudo, havia recurso próprio para os agravantes veicularem suas insurgências, de modo que não podem se utilizar do mandado de segurança. 



    Realmente, a ação mandamental, pela sua via estreita, não pode ser utilizada para discutir questões que podem ser defendidas por outros instrumentos processuais, ainda que em momento diferido. Aliás, o E. TST, através da Orientação Jurisprudencial nº 92 da C. SDI-2, já firmou posicionamento em tal sentido. 



    Sendo assim, nego provimento ao agravo interno. Em face do não provimento do agravo interno, deve ser mantida a extinção do mandado de segurança. Afinal, nos termos da decisão atacada pelo agravo interno, o mandado de segurança não é o meio adequado para a insurgência veiculada.” (documento eletrônico 41, p. 4)



    Da análise dos fundamentos dos atos impugnados, observa-se que os reclamantes “tiveram oportunidade de apresentar suas alegações e exercer amplamente seu direito de defesa ante a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.”



    Ademais, verifica-se que o Juízo reclamado determinou, por ora, apenas “medidas cautelares a fim de resguardar a efetividade de uma futura decisão de inclusão das partes, [...]”. 



    Dessa forma, entendo que não há identidade entre a decisão paradigma e os atos reclamados, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    Isso porque o que se discute no Tema 1.232 é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. Não é o que ocorre no caso em tela, o qual envolve a desconsideração da personalidade jurídica.



    No mesmo sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.232-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 61663 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/10/2023, grifei)



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/2/2024)



    Na mesma linha, cito os seguintes julgados: Rcl 60.226/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 60.263/GO, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 61.449/RN, da minha relatoria.



    Destaco, por fim, que a intenção dos reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 56.240 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/2/2023 e Rcl 56.752 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/4/2023).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator